Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO COMPATÍVEL COM PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a pena de prestação pecuniária é compatível com cumprimento simultâneo com pena privativa de liberdade. Precedentes.
2. In casu, há plena possibilidade de cumprimento simultâneo da sanção de prestação pecuniária com a posterior pena privativa de liberdade imposta, não cabendo reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, exceto por ocasião de não pagamento, a qual será facultada ao Juízo da execução a reconversão.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.